Tribunal: STF
Processo: AI 648278
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento. Matéria
   criminal. Formação deficiente do instrumento. Ausência de cópia
   da procuração outorgada pelo agravante ao advogado subscritor do
   recurso. Precedentes.
1. Nos termos do artigo 28, § 1º, da Lei
   nº 8.038/90, o agravo de instrumento interposto contra decisão
   que não admite recurso extraordinário deve ser instruído com a
   cópia dos documentos relacionados no parágrafo único do artigo
   523 do Código de Processo Civil, considerada a redação vigente à
   época da edição da referida lei, correspondente hoje ao § 1º do
   art. 544.
2. A jurisprudência do STF considera inexistente o
   agravo regimental subscrito por advogado sem procuração nos
   autos.
3. Agravo regimental desprovido.